Tribunal: TJBA
Processo: 0577074-65.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577074-65.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ALCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA - EPP

Advogado(s)
:
NAOMAR MONTEIRO DE ALMEIDA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO (PPI). LIMITAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA À TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária, a qual: (i) reconheceu a decadência das cotas 01/2000 a 12/2000 da Notificação Fiscal de Lançamento (NFL) nº 785/2006, determinando sua exclusão do Programa de Parcelamento Incentivado (PPI); e (ii) limitou os juros e a correção monetária incidentes sobre o saldo parcelado à taxa SELIC, com a revisão dos valores vencidos e vincendos e recálculo do montante já pago. O Município alegou nulidade da sentença por ausência de prévia oitiva sobre a decadência e defendeu, no mérito, a inaplicabilidade da limitação imposta pela sentença quanto aos encargos financeiros do parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ter reconhecido de ofício a decadência de parte do crédito tributário sem prévia manifestação do Município; (ii) determinar se é legítima a limitação dos encargos de correção e juros incidentes sobre o PPI à taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento de ofício da decadência, por tratar-se de matéria de ordem pública, não configura nulidade processual quando a Fazenda Pública é regularmente citada e tem a oportunidade de se manifestar sobre os fatos que embasam a decisão, como ocorreu no presente caso.

4.

A aplicação do princípio iura novit curia autoriza o julgador a conferir novo enquadramento jurídico aos fatos narrados, desde que respeitado o contraditório, o que foi observado.

5.

A alegação de indícios de fraude fiscal, que poderia afastar a decadência com base no art. 173, §1º, do CTN, foi apresentada de forma extemporânea, configurando inovação recursal, e por isso corretamente desconsiderada.

6.

A decadência das cotas de 01/2000 a 12/2000 da NFL nº 785/2006 está configurada, pois o lançamento ocorreu em 17/03/2006, após o quinquênio contado do primeiro dia do exercício seguinte ao dos fatos geradores, nos termos do art. 173, I, do CTN e da Súmula 555 do STJ.

7.

A imposição da taxa SELIC como limite para encargos financeiros do PPI é legítima, considerando-se a vedação à instituição de encargos superiores aos previstos pela União, conforme fixado pelo STF no Tema 1062 da Repercussão Geral.

8.

A autonomia legislativa dos Municípios não autoriza a instituição de encargos tributários em patamar confiscatório ou abusivo, devendo respeitar os limites traçados pelo ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento de ofício da decadência de crédito tributário pelo magistrado não configura nulidade quando a parte teve oportunidade de se manifestar sobre os fatos relevantes da causa.

2.

Configura-se a decadência do crédito tributário quando o lançamento de ofício ocorre após o quinquênio previsto no art. 173, I, do CTN.

3.

A imposição de juros e correção monetária sobre créditos tributários municipais deve observar os limites fixados pela União, sendo ilegítima a aplicação de encargos superiores à taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0577074-65.2017.8.05.0001
, da comarca de Salvador/Bahia, em que figura como Apelante - MUNICIPIO DE SALVADOR, e como Apelado - ALCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA – EPP.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em

REJEITAR A PREFACIAL DE NULIDADE, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO,

promovendo-se, de ofício, apenas a alteração quanto à fixação do percentual dos honorários advocatícios em desfavor do Município, que deverá ser definida na fase de liquidação do julgado, inclusive quanto aos honorários recursais,
nos termos do voto da Relatora.

7